Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000743-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fracionamento, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), JOSE CORDEIRO MATEUS - CPF: 130.505.911-53 (AGRAVADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – IDOSO – ART. 100, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI MUNICIPAL N. 1.257/2021 – DUAS VEZES O VALOR DO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS – AUSENTE RENÚNCIA DO EXCEDENTE – REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO – ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PORTARIA N. 528/2019 DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento de quantias devidas pela Fazenda Pública Municipal, decorrentes de sentença judicial, deve seguir a sistemática dos precatórios, salvo para as obrigações de pequeno valor (RPV) conforme definido por lei municipal, observando o limite de até duas vezes o valor do maior benefício do regime geral de previdência social (Lei Municipal n. 1.257/2021).

2. Quando os valores da requisição são superiores ao teto definido em lei municipal, devem ser pagos via precatório, salvo renúncia expressa pelo credor ao valor excedente, conforme o § 8º do art. 100 da Constituição Federal.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, na ação reivindicatória de adicional por tempo de serviço, em fase de cumprimento de sentença, n. 1000437-72.2023.8.11.0022 ajuizado por
JOSÉ CORDEIRO MATEUS
, homologou o cálculo e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento do RPV.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que concordou com os cálculos apresentados nos autos de origem, todavia, para que o agravado receba seu crédito por meio de requisição de pequeno valor (RPV), deve renunciar ao valor excedente, por ultrapassar o teto estabelecido na Lei Municipal n. 1257/2021.

Pontua que, no entender do agravado, não deve renunciar ao excedente e, por conseguinte, deve receber seu crédito integralmente por meio de requisição de pequeno valor, nos termos do artigo 100, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.

Destaca, também, que os pagamentos pela Fazenda Pública de quantias certas decorrentes de condenações judiciais se submetem à sistemática do precatório, isto é, o ente devedor envia ao Poder Judiciário o recurso incluído em seu orçamento para o pagamento dos seus débitos, respeitando a ordem cronológica e de preferência. Por outro lado, existe a requisição de pequeno valor (RPV), cujos entes da federação poderão, por leis próprias, definir os limites de
“pequeno valor”
, segundo as suas diferentes capacidades econômicas, sendo que deve ser observado no mínimo o valor igual do maior benefício do regime geral de previdência social.

Afirma que o Município de Pedra Preta editou lei própria definidora do limite de pequeno valor (Lei Municipal n. 1257, de 17 de março de 2021), a qual, de acordo com o artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, considera
“pequeno valor”,
os débitos ou obrigações de até 02 (duas) vezes o valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Assevera, ainda, que, a Portaria MPS/MF n. 26, de 10 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em seu artigo 2º estabelece a quantia de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos) como o valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Logo, as execuções propostas depois da vigência da Lei Municipal n. 1257/2021, devem observar o teto de R$ 15.014,98 (quinze mil quatorze reais e noventa e oito centavos) para fins de expedição de RPV.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 202727676).

Contrarrazões no Id. 218438192, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 206448189).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, na ação reivindicatória de adicional por tempo de serviço, em fase de cumprimento de sentença, n. 1000437-72.2023.8.11.0022 ajuizado por
JOSÉ CORDEIRO MATEUS
, homologou o cálculo e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento do RPV.

Pois bem.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“Analisando a manifestação da parte autora de ID.126016072, verifico conforme disciplina o art. 100, §2º, da CF, que versa sobre a preferência de pessoas maiores de 60 ou com doenças graves ou deficiência sobre as demais pessoas até o triplo do previsto em lei.

No caso dos autos, o crédito exequendo decorre do reconhecimento de direito trabalhista da servidora pública, portanto, possui natureza alimentícia.

Quanto ao fator de idade, o documento pessoal do exequente de Id. 114909581 demonstra que possui 70 (setenta) anos de idade.

Assim, entendo que se aplica ao caso o valor do RPV o triplo definido na Lei Municipal n. .1.257 de 17 de março de 2021.

Desse modo, ante a concordância do executado em manifestação de Id. 124033437, HOMOLOGO o cálculo de Id. 114911042.

Nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º, todos do Provimento 20/2020- CM e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, prossiga-se com a expedição de ofício requisitório para pagamento do RPV do direito da parte autora, bem como expeça-se o RPV para o pagamento dos honorários de sucumbenciais conforme decidir acima, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 8º - Provimento 20/2020-CM)).”

Vejamos.

Denota-se dos autos de origem que o recorrido, José Cordeiro Mateus, pleiteia o recebimento do valor integral de R$ 19.583,17 (dezenove mil quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos), quantia que ultrapassa o teto para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, que atualmente, é de R$ 15.014,98 (quinze mil quatorze reais e noventa e oito centavos), no âmbito do Município de Pedra Preta (MT), de acordo com a Lei Municipal n. 1.257 de 17 de março de 2021.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2868/PI, concluiu que os Estados podem definir, para as obrigações de pequeno valor de que forem devedores, limites inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, entendimento que se aplica também aos Municípios.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 100, parágrafo 2º, bem como, o artigo 97, § 18, do ADCT, estabelecem:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

(...)

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei,
serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos
, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”
[sem destaque no original]

“Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

(...)

§ 18. Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional.”
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

Com efeito, a Constituição Federal garante o benefício da prioridade constitucional aos credores com 60 (sessenta) anos ou mais no pagamento de precatórios, de natureza alimentar. O texto constitucional, por sua vez, não menciona a possibilidade de expedição da requisição de pequeno valor - RPV em até três vezes o valor máximo permitido, mas sim uma categoria de ordem preferencial aos precatórios alimentares (superpreferencial).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CRÉDITO DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. CREDORA QUE RENUNCIOU AO EXCEDENTE PARA QUE O FEITO NÃO SEGUISSE O RITO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO AUTÔNOMA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

1. A controvérsia objeto do presente recurso versa acerca do limite de valores a ser observado para a expedição de RPV, bem como à (im)possibilidade de expedição de RPV autônoma para pagamento dos honorários contratuais estabelecidos entre a autora, detentora do crédito principal, e seu advogado.

2. Em consonância com a Lei n. 14.757/15, são consideradas de pequeno valor as obrigações da Fazenda Pública Estadual decorrentes de decisão judicial transitada em julgado que não ultrapassem a quantia de dez salários mínimos, observada a data do respectivo trânsito. Na situação em tela, a sentença sob execução transitou em julgado em novembro de 2022, conforme indicado na própria petição inicial do cumprimento de sentença, o que enseja a aplicação da novel legislação.

3.
Não se descuida de que a credora é portadora de doença grave (AIDS), o que atrairia a preferência de pagamento de créditos de precatório em valor equivalente ao triplo do limite para RPV (artigo 100, § 2º, da Constituição
Federal).
Todavia, a juíza de origem deferiu a expedição de RPV, e não de precatório, considerando que a parte autora renunciara ao excedente ao limite do RPV
justamente para que não se seguisse o rito do precatório.
Portanto, por força da renúncia anterior, está estabelecido no feito que o pagamento do crédito ocorrerá por RPV, de modo que a exceção contida no artigo 100 da Constituição Federal, que diz respeito ao rito dos precatórios, não tendo aplicabilidade à situação consolidada no presente caso (renuncia de crédito pela opção de pagamento por RPV).

4. Quanto aos honorários contratuais, descabida a expedição de RPV autônoma para pagamento ao advogado, pois não se trata verba englobada pela condenação imposta à Fazenda Pública, consistindo, em verdade, em ajuste contratual entre a autora e o profissional. Assim, a verba honorária contratual integra o crédito principal, de titularidade da autora da ação. Nesse sentido, pode o advogado requerer expressamente a reserva dos honorários contratuais, comprovados mediante juntada de contrato, mas não há previsão legal para pagamento via RPV. Reforma da decisão agravada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 53372205820238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 19-06-2024)

[sem destaque no original]

No trecho do voto referente ao agravo de instrumento mencionado, a ilustre Desembargadora esclarece de forma incisiva a interpretação da norma constitucional aplicável aos precatórios em contraposição ao RPV, conforme exposto:

“(...) No particular, o inserto no art. 100, §2º, da Constituição Federal, verbis:

(...)

No mesmo esteio, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ publicou a Resolução nº 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assim mencionando em seu art. 9º, caput, e § 3º, na Seção II, que trata Da Parcela Superprefrencial, verbis:

(...)

Assim sendo, depreende-se que o art. 100 da Constituição Federal, que trata dos pagamentos devidos pela Fazendas, segundo ordem cronológica de apresentação dos precatórios, intentou estabelecer, entre estes (precatórios), aqueles chamados de superpreferenciais, de modo a atender aqueles credores alimentares em especial condição, ou seja, aqueles com mais de 60 anos, diagnosticados com doença grave ou aqueles portadores de deficiência.

A compreensão das normas, analisadas de forma sistemática e harmônica, a meu sentir, não teve outra conotação senão de dar prioridade aos créditos superpreferenciais, utilizando o limite legal estabelecido para as RPVs como parâmetro, sem, entretanto, desvirtuar sobre a forma de regime de pagamento. Vale dizer: o crédito superprefrerencial se mantém sob o regime de precatório - com prioridade sobre os demais precatórios alimentares - mas não possui autorização para que seja satisfeito por RPV e no prazo que lhe é singular, evidentemente mais célere.

O que se evidencia da norma constitucional, especialmente do § 2º do artigo 100, é que foi utilizado o limite estabelecido às RPVs como forma de balizar os créditos dotados de superpreferência; nada mais que isso, até mesmo porque, como é escorreito, referidos pagamentos deverão constar em previsão nas leis orçamentárias.

De se anotar, nesse sentido, ainda que a Súmula nº 655 do STF aponta que: A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.

(...) (Grifei)”

No ponto, eis o teor do art. 9º e 11 da Resolução 303/2019 do CNJ,
in verbis
:

“Seção II

Da Parcela Superpreferencial

Art. 9º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade.

§ 1º Antes da expedição do precatório, o pedido de superpreferência, devidamente instruído com a prova da moléstia grave ou da deficiência do requerente, será apresentado ao juízo da execução, assegurando-se o contraditório.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 2º
Na hipótese de superpreferência por idade, o preenchimento de seus requisitos deve ser aferido de ofício com os dados pessoais constantes dos autos, independente de requerimento, inclusive no âmbito da Presidência do Tribunal
.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 3º Para os precatórios já expedidos, o pedido de superpreferência relativo à moléstia grave ou deficiência do requerente deve ser dirigido ao presidente do tribunal de origem do precatório, que decidirá, na forma do seu regimento interno, assegurando-se o contraditório, permitida a delegação, pelo tribunal, ao juízo do cumprimento de sentença.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 4º O pagamento superpreferencial será efetuado por credor e não importará em ordem de pagamento imediato, mas apenas em ordem de preferência.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 5º Os precatórios liquidados parcialmente em razão do pagamento de parcela superpreferencial, manterão a posição original na ordem cronológica de pagamento.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 6º É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente.

§ 7º O reconhecimento da superpreferência somente poderá ocorrer por um motivo, por cumprimento de sentença.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 8o Celebrado convênio entre a entidade devedora e o tribunal para a quitação de precatórios na forma do art. 18, inciso II, desta Resolução, o pagamento a que se refere esta Seção será realizado pelo presidente do tribunal, que observará as seguintes regras:

a) caso o credor do precatório faça jus ao benefício em razão da idade, o pagamento será realizado de ofício, conforme informações e documentos anexados ao precatório; e

b) nos demais casos, o pagamento demanda pedido ao presidente do tribunal, que poderá delegar ao juízo da execução a análise da condição de beneficiário portador de doença grave ou com deficiência.

Art. 10.
(revogado pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Art. 11. Para os fins do disposto nesta Seção, considera-se:

I –
idoso, o exequente ou beneficiário que conte com sessenta anos de idade ou mais, antes ou após a expedição do ofício precatório;

II – portador de doença grave, o beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo; e

III – pessoa com deficiência, o beneficiário assim definido pela Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015.”
[sem destaque no original]

Em outras palavras, para que a parte agravada invoque a preferência de pagamento contida no art. 100 da Constituição Federal, em decorrência de contar com 60 anos ou mais (Id. 114909581 dos autos originais), deve optar pelo recebimento do crédito via precatório.

Ademais, a Lei Municipal n. 1.257/2021 define como RPV os débitos de até duas vezes o valor do maior benefício do regime geral de previdência social, respeitando a capacidade econômica do município. Portanto, valores superiores a esse teto devem ser pagos via precatório, salvo renúncia expressa pelo credor ao valor excedente, conforme o § 8º do art. 100 da Constituição Federal.

Dessa maneira, a requisição do pagamento em questão enquadra-se no regime de precatórios, cujo procedimento, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, é disciplinado pela Portaria n. 528/2019, que estabelece a expedição do ofício requisitório, pelo Sistema de Requisição de Pagamentos – SRP.

A partir dessas premissas, a reforma do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para

determinar a requisição de pagamento pelo regime de precatório, nos termos do art. 100, da Constituição Federal, observando-se o procedimento previsto na Portaria n. 528/2019, deste e. Tribunal de Justiça, ressalvada a possibilidade de renúncia ao valor que exceder o teto municipal das requisições de pequeno valor (RPV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024